Tribunal: TJSP
Processo: 2234994-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que, ao deferir o processamento de pedido de recuperação judicial, apontou a necessidade de os credores extraconcursais discutirem previamente acerca da essencialidade dos bens, antes de realizarem atos processuais ou extraprocessuais voltados à sua retirada ou venda, atendendo ao disposto nos arts. 6o, § 7o-A e 49, § 3o, parte final, da Lei no 11.101/2005.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que, ao deferir o processamento de pedido de recuperação judicial, apontou a necessidade de os credores extraconcursais discutirem previamente acerca da essencialidade dos bens, antes de realizarem atos processuais ou extraprocessuais voltados à sua retirada ou venda, atendendo ao disposto nos arts. 6o, § 7o-A e 49, § 3o, parte final, da Lei no 11.101/2005. Inocorrência de blindagem irrestrita à integralidade dos bens ou de declaração genérica de essencialidade. Decisão mantida. Agravo desprovido.